Tribunal: TJBA
Processo: 8012671-93.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8012671-93.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MUCURI - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DO OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e tentativa de homicídio qualificado, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em analisar se a superveniência do oferecimento e recebimento da denúncia acarreta a perda do objeto do
writ
que versa sobre o excesso de prazo para o início da persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O oferecimento e posterior recebimento da denúncia pelo juízo de primeiro grau superam a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o início da ação penal.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que, uma vez iniciada a ação penal com o recebimento da exordial acusatória, fica prejudicada a análise do habeas corpus que impugna a demora em sua propositura.

5. Cessa o motivo que deu causa à impetração, o que impõe o reconhecimento da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de Habeas Corpus julgada prejudicada.

Tese de julgamento:
1. O oferecimento da denúncia, com o seu posterior recebimento pelo juízo competente, torna superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o início da ação penal, acarretando a perda do objeto do habeas corpus impetrado com esse fundamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 648, II, e 659. CP, arts. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, e 129, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 926.770/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 05.03.2025; TJBA, HC nº 8054514-09.2024.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, j. 17.09.2024; TJBA, HC nº 8047662-66.2024.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, 2ª Vice-Presidência, j. 04.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8012671
-
93
.202
6
.8.05.0000
da comarca de
Mucuri
/BA, tendo como impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e como paciente,
MAGNO ALEXANDRINO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, por unanimidade,
CONHECER e
JULGAR PREJUDICADA
a ordem.

Salvador, .